Tribunal: STF
Processo: RE 1580784
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

1. A Universidade Federal da Bahia interpôs, com fundamento na alínea “a” do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 9) contra acórdão (eDoc 6) do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO.  INCORPORAÇÃO DE “QUINTOS”. ENTENDIMENTO DO STF. REPERCUSSÃO GERAL. ART. 485, V DO CPC/1973 E ART. 966, V, DO NCPC.  VIOLAÇÃO LITERAL DE PRECEITOS NORMATIVOS. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 343/STF.
 1. Ação Rescisória ajuizada no prazo decadencial previsto no art. 495 do CPC/1973 e art. 975 do NCPC. 
2. A parte autora está dispensada de realizar o pagamento do depósito a que se refere o art. 968, II do NCPC, por força do art. 24-A da Lei 9.028/95, incluído pela Medida Provisória nº 2.180-35, de 2001 (“A União, suas autarquias e fundações, são isentas de custas e emolumentos e demais taxas judiciárias, bem como de depósito prévio e multa em ação rescisória em quaisquer foros e instâncias”). 
3. Nos termos da Súmula nº. 343 do STF, “não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais”. 
4. O STF por ocasião do julgamento de embargos de declaração interposto contra o RE 638.115/CE, decidiu pela modulação dos efeitos da decisão para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos quando fundado em decisão judicial transitada em julgado, como no caso, de modo que improspera a pretensão rescisória. Precedentes. 
5. Ação Rescisória julgada improcedente, com a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Nas razões, a recorrente sustenta violação aos arts. 5º, II; 37, caput; 97; e 102, § 2º, da Constituição Federal. Defende ser indevida a aplicação da Súmula 343/STF, por se tratar de controvérsia de natureza constitucional submetida a precedente vinculante, bem como aponta erro na utilização do RE 590.809 (Tema 136) para justificar a incidência do verbete.

Alega, ainda, que o CPC/2015 reforça o cabimento da inexigibilidade de títulos judiciais fundados em interpretação considerada pelo Supremo Tribunal Federal incompatível com a Constituição, inclusive em controle difuso, invocando também a tese firmada no Tema 733.

Ao final, requer o provimento do recurso extraordinário, para que seja reformado o acórdão recorrido e reconhecida a possibilidade de rescisão do julgado, com a aplicação do entendimento do Tema 395, no sentido da inexistência de fundamento legal para a incorporação de quintos no período de 8/4/1998 a 4/9/2001.

É o relatório. Decido.

2. Tenho como inadmissível o apelo excepcional, pois observo que não foi preenchido o requisito contido no art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal, dada a carência de fundamentação apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas.

Eis o fragmento da peça recursal, deduzido em termos genéricos, por meio do qual a parte pretendeu satisfazer a aludida exigência (eDoc 9, p. 3-4):
No que tange à repercussão geral da questão constitucional, a Emenda Constitucional nº 45/2004 introduziu no texto da Constituição Federal o § 3º no artigo 102 com a seguinte redação, in verbis:
[...]
Por sua vez, o dispositivo constitucional foi regulamentado pela Lei Federal nº 11.418, de 19.12.2006 que introduziu no CPC/1973 o artigo 543-A, reproduzido no art. 1.035 do CPC/2015, que estabelece:
Cabe ressaltar que o presente caso ostenta a necessária repercussão geral. Como bem se sabe e ficará claro ao longo das razões, as atividades realizadas pela autarquia revestem-se de inegável interesse público.
A questão além de relevante do ponto de vista jurídico e econômico, ultrapassa os limites subjetivos da lide, pois versa sobre questão salarial de milhares de servidores públicos federais, significando valores expressivos a serem suportados pelos cofres públicos. 
Igualmente, digno de nota que a questão jurídica envolvida no julgamento do presente recurso também ostenta inegável repercussão geral, eis que versa sobre a possibilidade – ao ver do recorrente, impossibilidade –, de repristinação dos efeitos de lei revogada sem expressa disposição nesse sentido. Portanto, o recurso sob o enfoque jurídico também merece seguimento. Por derradeiro, cabe referir que a Augusta Corte já reconheceu a repercussão geral da matéria.
 
Consoante sinaliza a jurisprudência do Supremo, a demonstração da repercussão geral “não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito  menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual             patamar argumentativo” (ARE 786.878 AgR, ministro Alexandre de Moraes).

O cumprimento dessa exigência se faz necessário até mesmo naquelas hipóteses de suposta repercussão geral presumida, conforme indicam os trechos de ementa a seguir transcritos:

[...]
1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu                     no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é                                ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito. 
[...]
(ARE 1.102.846 AgR, ministro Edson Fachin)

[...]
1. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto.
[...]
(ARE 1.341.486 AgR, ministra Rosa Weber) 

[...]
I – Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, ainda que se trate de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso. 
[...]
(RE 1.339.918 AgR, ministro Ricardo Lewandowski) 

Ademais, a mera afirmação de que o julgado recorrido viola determinados preceitos constitucionais ou de que diverge da jurisprudência da Suprema Corte, entre outras de igual patamar argumentativo, não satisfaz o requisito. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. DEFICIÊNCIA. RECURSO QUE NÃO SE VOLTA CONTRA O ATO AGRAVADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – Preliminar de repercussão geral das questões constitucionais, que não restou demonstrada nas razões do recurso extraordinário. Não conhecimento.
II - É ônus da parte recorrente a demonstração formal e fundamentada de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias reais que evidenciem, no caso concreto, a relevância econômica, política, social ou jurídica.
III - Não bastam, portanto, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3º, da CF e no art. 543-A, § 2º, do CPC, alegações genéricas a respeito do instituto, como a mera afirmação de que: (a) a matéria controvertida tem repercussão geral; (b) o tema goza de importância econômica, política, social ou jurídica; (c) a questão ultrapassa os interesses subjetivos da parte ou tem manifesto potencial de repetitividade;                           (d) a repercussão geral é consequência inevitável de suposta violação de dispositivo constitucional; ou, ainda, (e) a jurisprudência desta Corte é pacífica quanto ao tema discutido, estaria pacificada. Precedentes: ARE 691.595-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma; ARE 696.263-AgR,             Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma.
[...]
V - Agravo regimental a que se nega provimento.
(RE 640.385 AgR, ministro Ricardo Lewandowski)

Por fim, advirto que o manejo de recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou protelatório causa embaraço à tramitação dos feitos, incompatível com o dever de boa-fé (CPC, art. 5º); e autoriza a aplicação de multa, nos termos do arts. 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º e 3º, ambos do Código de Processo Civil.

3. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.

Com base no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 10% a verba honorária anteriormente fixada, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.

4. Publique-se. Intime-se.
Brasília, 1º de fevereiro de 2026.
Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente